Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-23.2018.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-23.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEISON JOSE FERNANDES GOMES - CPF: 791.967.481-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ETELVINA FERNANDES GOMES CASTRO registrado(a) civilmente como ETELVINA FERNANDES GOMES CASTRO - CPF: 329.325.701-10 (APELADO), ESPÓLIO DE GONÇALO ALVES DE CASTRO registrado(a) civilmente como GONÇALO ALVES DE CASTRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ELIZANGELA FERNANDES GOMES SILVA PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ETELVINA FERNANDES GOMES CASTRO (APELADO), ESPÓLIO DE GONÇALO ALVES DE CASTRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
-
DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO - HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES COM O PEDIDO – MOTOCICLETA, BEM DE PEQUENO VALOR - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

I –

Embora a transmissão do patrimônio do autor da herança, em regra, ocorra por meio de inventário ou arrolamento, excepcionalmente, o artigo 666 do Código de Processo Civil, permite aos herdeiros o acesso a valores mediante um procedimento mais simples.

II –
Ainda que a Lei de no 6.858/80, não faça menção de dispensa de inventário ou arrolamento para casos de motocicletas, entendo que, como o valor do bem móvel é baixo e há concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, para a transmissão do direito pleiteado na inicial para uma das filhas e herdeira dos “de cujus”, deve ser relativizado a aplicação do artigo 666 do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GLEISON JOSÉ FERNANDES GOMES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial de no 1000801-23.2018.8.11.0021, reconhecendo a ausência de interesse processual, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 95801545), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, cumprido alguns requisitos, existe a possibilidade jurídica do pedido pela via eleita.

Salienta que, como os herdeiros são maiores e capazes e a motocicleta Honda Biz 125 ES, de baixo valor, é o único bem móvel deixado pelo “de cujus” Gonçalo Alves de Castro, a via, através do alvará judicial, é adequada e apta para alcançar o proveito buscado pelo autor, qual seja, transferir os direitos do bem móvel mencionado para a senhora Gláucia Elizangela Fernandes
Gomes Silva Paula (filha dos “de cujus”), sem que haja necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir esta Ação de Alvará Judicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, cumprido alguns requisitos, existe a possibilidade jurídica do pedido pela via eleita.

Salienta que, como os herdeiros são maiores e capazes e a motocicleta Honda Biz 125 ES, de baixo valor, é o único bem móvel deixado pelo “de cujus” Gonçalo Alves de Castro, a via, através do alvará judicial, é adequada e apta para alcançar o proveito buscado pelo autor, qual seja, transferir os direitos do bem móvel mencionado para a senhora Gláucia Elizangela Fernandes
Gomes Silva Paula (filha dos “de cujus”), sem que haja necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

No caso, embora a transmissão do patrimônio do autor da herança, em regra, ocorra por meio de inventário ou arrolamento, excepcionalmente, o artigo 666 do Código de Processo Civil, permite aos herdeiros o acesso a valores mediante um procedimento mais simples.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

Nesse passo, ainda que a Lei de no 6.858/80, não faça menção de dispensa de inventário ou arrolamento para casos de motocicletas, entendo que, como o valor do bem móvel é baixo e há concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, para a transmissão do direito pleiteado na inicial para uma das filhas e herdeira dos “de cujus”, deve ser relativizado a aplicação do artigo 666 do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de transferência de veículo para viúva do "de cujus". Improcedência. Apelo da autora. Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Herdeiros maiores, capazes e concordes com o pedido. Bem de pequeno valor. Mitigação do art. 666, do CPC/2015. Precedente desta C. Câmara. Admissibilidade da expedição de alvará, a ser providenciado na origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001894-92.2021.8.26.0572; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para julgar procedente o pedido formulado nesta Ação de Alvará Judicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para expedição do alvará para transferir os direitos do bem móvel mencionado para a senhora Gláucia Elizangela Fernandes Gomes Silva Paula (filha dos “de cujus”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021